Tribunal: TJMT
Processo: 1019688-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019688-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), VALDEMIR DE OLIVEIRA GUASSU - CPF: 950.214.698-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS NUTRICIONAIS POR VIA ENTERAL. PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO ADEQUADO. INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a determinação de fornecimento de insumos nutricionais (Isosource 1.5 ou equivalentes), frasco para dieta enteral, equipo e seringa de 60 ml a paciente com quadro clínico grave, conforme laudo médico.

II. Questão em discussão

2. Os pontos controvertidos consistem em: (i) verificar se a ausência dos produtos na RENAME e no rol de medicamentos do SUS afasta o dever de fornecimento; (ii) apurar se o laudo médico apresentado é suficiente para justificar a concessão da medida; (iii) aferir a urgência da demanda frente ao estado clínico do paciente; e (iv) avaliar se há responsabilidade do Município ou se é cabível a solidariedade entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está fundamentada na demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a presença de
fumus boni iuris
, evidenciado pelo direito constitucional à saúde (CF, art. 6o e art. 196), e o
periculum in mora
, representado pelo grave estado de saúde do agravado, que apresenta afasia, hemiplegia e disfagia, sendo alimentado por gastrostomia.

4. O laudo médico e parecer nutricional anexados aos autos comprovam a necessidade do uso de fórmula enteral industrializada, hipercalórica e hiperproteica, diante da desnutrição severa do paciente e da baixa tolerância à dieta artesanal, o que justifica o fornecimento dos insumos solicitados.

5. A alegação de que os insumos não pertencem à RENAME não afasta a obrigação do Estado quando demonstrada a necessidade do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS.

6. A decisão monocrática observou os limites da devolutividade do agravo de instrumento, ao restringir-se à análise dos fundamentos da concessão da tutela provisória, não havendo violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

7. O agravo interno limita-se a reiterar os fundamentos do agravo de instrumento, sem impugnação específica à decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de insumos nutricionais por via enteral, mesmo que não constantes da RENAME, quando comprovada por prescrição médica e laudo nutricional a necessidade do tratamento, diante do risco de agravamento do quadro clínico do paciente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada:

TJRJ, AI 0097458-12.2023.8.19.0000, Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, 19a Câmara de Direito Privado, j. 8.5.2024, pub. 10.5.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido, mantendo na íntegra a decisão recorrida que determinou ao ente estadual o fornecimento, no prazo de cinco dias, do insumo Isosource 1.5, ou, alternativamente, Fresubin HP Energy 1.5, Nutrison Energy 1.5 ou Trophic 1.5, bem como frasco para dieta enteral, equipo e seringa de 60 ml, conforme especificado no laudo de solicitação constante dos autos.

Aduz o agravante que o suplemento solicitado não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não está incorporado ao SUS, conforme pareceres técnicos do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e da Secretaria Estadual de Saúde.

Assevera que não há comprovação da ineficácia da dieta artesanal, a qual, segundo os pareceres, apresenta benefícios nutricionais equivalentes ou superiores à dieta industrializada, além de menor custo.

Afirma que o paciente pode ser acompanhado pelo Programa “Melhor em Casa”, para avaliação da viabilidade da dieta artesanal.

Argumenta que o documento médico apresentado não caracteriza urgência ou emergência nos termos definidos pelo Conselho Federal de Medicina, sendo insuficiente para justificar a medida liminar.

Destaca que a intervenção judicial em serviços de saúde eletivos deve observar prazos razoáveis e os limites da atuação administrativa, conforme jurisprudência e enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos recai primariamente sobre o Município, especialmente diante do baixo custo dos produtos indicados.

Alega que a solidariedade entre os entes federativos não impede o direcionamento da obrigação ao ente competente, cabendo ao Estado atuar apenas subsidiariamente, em caso de descumprimento da decisão pelo ente municipal.

Por fim, o Estado impugna a indicação de marcas específicas, por contrariar os princípios da impessoalidade e da economicidade, bem como as normas legais que vedam a preferência por fabricantes em aquisições públicas.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática e o provimento do agravo interno.

Contrarrazões do Município de Cuiabá (ID 309810399).

Contrarrazões do requerente (ID 309870891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e manteve a decisão agravada em todos os seus termos.

Na origem, o agravado pleiteia o fornecimento de insumos para dieta enteral, incluindo fórmula alimentar, equipo e frasco, necessários para seu tratamento.

O agravado, de 66 anos, apresenta diagnóstico de neuralgia do trigêmeo, hipertensão arterial sistêmica, hemocromatose e acidente vascular cerebral isquêmico, com sequela de hemiparesia à direita. Desde 2024, desenvolveu dor crônica, afasia de expressão e déficit cognitivo severo, além de estar em cadeira de rodas. Submetido à gastrostomia, depende de assistência para alimentação e atividades diárias. Faz uso contínuo de medicamentos, como carbamazepina, risperidona e baclofeno, e realiza acompanhamento médico com diversos especialistas.

O juízo de primeiro grau, considerando a plausibilidade do direito e o risco iminente de dano, concedeu tutela de urgência para o fornecimento dos insumos solicitados. A decisão foi mantida pela relatora, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado.

No agravo interno, o agravante argumenta que: a) não há comprovação da ineficácia dos produtos fornecidos pelo SUS; b) o laudo médico é insuficiente; c) não há urgência, pois a demanda seria eletiva; d) a responsabilidade é do Município de Cuiabá; e e) houve indicação indevida de marcas comerciais.

Entretanto, os elementos constantes nos autos demonstram a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, conforme decidido pelo juízo de origem e mantido pela decisão monocrática.

É importante destacar que a revisão das decisões em segundo grau se limita ao conteúdo da decisão impugnada. O efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe-se à matéria examinada na instância originária, evitando a supressão de instância e a violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

A decisão recorrida analisou o quadro clínico do agravado, que apresenta afasia, hemiplegia e disfagia grave, impedindo a alimentação oral e configurando quadro de desnutrição severa. Em razão da intolerância à dieta oral, foi submetido à gastrostomia, sendo indicada dieta enteral hipercalórica e hiperproteica para sua recuperação nutricional.

Com base no parecer nutricional da Nutricionista Isabelle Rodrigues Melo e na prescrição médica do Dr. Nicholas Ayoub Danielides, foi recomendado o uso de fórmula nutricional específica com densidade de 1,5.

Dessa forma, configuram-se os requisitos do fumus boni iuris, com base no direito à saúde e na comprovação médica da necessidade de tratamento adequado, e do periculum in mora, dado o risco iminente à saúde e à vida do agravado.

A jurisprudência pertinente ao caso também reforça essa análise, conforme o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que em decisão similar estabeleceu a necessidade de uma impugnação específica nos recursos de agravo interno, e não meramente a repetição dos argumentos apresentados no agravo de instrumento. Neste contexto, o Tribunal decidiu:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DO AGRAVANTE AO ARGUMENTO DE QUE A RECORRENTE TINHA SE INSURGIDO FACE A UM DESPACHO QUE, COMO SABIDO, NÃO COMPORTA RECURSO (ART 1.001, CPC). INSURGÊNCIA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE NÃO APRESENTAM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE RESTRINGE-SE A REPISAR AS RAZÕES LEVANTADAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS QUE NÃO SE PRESTAM A COMBATER A DECISÃO RECORRIDA E SIM VISAM REANÁLISE DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1021, § 1o DO CPC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO RELEVANTE A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.” (TJRJ - Agravo de Instrumento: 0097458-12.2023.8.19.0000, Relator: Des(a). Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, Data de Julgamento: 8/5/2024, Décima Nona Câmara de Direito Privado (Antiga 25a Câmara Cível), Data de Publicação: 10/5/2024)

Dessa forma, os argumentos do agravante no agravo interno, limitados à repetição dos pontos já debatidos, não são suficientes para afastar os requisitos que justificaram a concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025